Tribunal: TCU
Processo: 032.791/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização voltado à análise dos procedimentos referentes a licitação de permissão de serviço público com o objetivo de selecionar parceiros para operacionalizar o canal de atendimento denominado Correios Modular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização relacionado à licitação de permissão de serviço público, conduzida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o objetivo de selecionar parceiros para operacionalizar 32 unidades do canal de atendimento denominado Correios Modular localizadas em 13 estados da Federação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não realizar o acompanhamento do processo de desestatização do canal de atendimento Correios Modular no presente momento, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018, sem prejuízo de realizá-lo futuramente, em eventuais novas rodadas de licitação; 9.2. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, nas próximas licitações do canal Correios Modular, em observância ao art. 2o, § 2o, da IN-TCU 81/2018, que o encaminhamento do extrato do planejamento da desestatização prevista, salvo decisão em contrário, deve ser realizado com a antecedência mínima de cento e cinquenta dias da data de publicação do edital, mesmo que eventuais estudos já tenham sido encaminhados, de modo a permitir o planejamento de ações de controle desta Corte; 9.3. comunicar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 2o, § 5o, da IN-TCU 81/2018, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.